Tribunal: TJMT
Processo: 1037656-22.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037656-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 038.495.229-11 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1037656-22.2022.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Leticia Oliveira da Silva

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem na pauta: 414

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
E ALTERAÇÃO DO
VOO
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONSUMIDORA –
ATRASO DE QUASE 07 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
NÃO COMPROVADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o cancelamento e posterior alteração do voo previamente contratado, sobretudo pela ausência de prévia comunicação da parte consumidora, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais sofridos.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedente o pedido inicial, não reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne ao cancelamento e alteração unilateral de voo, culminando num atraso de 07 horas para chegar ao seu destino.

A recorrente pretende a reforma da sentença para declarar a ilicitude do ato praticado pela parte ré, dando ensejo a indenização por dano moral.

Intimada, a empresa recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora sustenta que adquiriu uma passagem saindo de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, no dia 16/03/2022, e retorno em 23/03/2022.

Afirma que ao tentar realizar o
check-in
antecipadamente
no trecho de volta
, não conseguiu realizá-lo, momento em que se dirigiu ao guichê do aeroporto e tomou conhecimento de que o voo havido sido alterado.

O horário previsto para saída do voo era de 14h05min (dia 23/03) com chegada para 15h25min.

Aduz que a alteração lhe trouxe prejuízo, pois houve um atraso de quase 07 horas para chegar ao destino e o voo previamente contratado era direto, ao passo que o alterado realizou conexão em Brasília.

Assim, o trecho alterado ficou como horário 16h50min com chegada as 21h50min.

Sobre tais fatos, destaco que a parte ré trouxe uma versão sem conexão com o que fora apresentado pela recorrente, pois elencou a ocorrência de
No Show
, que nada mais é que a ausência do consumidor para embarque no dia e hora aprazados.

Nessa tese argumentativa, a parte ré mencionou que a autora contratou o VOO G3 1412, ao passo que, em impugnação, a parte demandante logrou êxito em informar que o voo previamente contratado foi o G3 1420, bem como o voo alterado passou a ser o G3 1472.

Ressalto também que é aplicável ao caso destes autos o art. 12 da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, que assim dispõe:

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Neste caso, a recorrida também não comprovou que notificou a recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do percurso adquirido e consequente realocação em outro voo. Assim, a demandante foi surpreendida com o cancelamento de seu voo ao tentar fazer o check-in, no dia da data contratada.

Por isso, havendo comprovação de que a consumidora não tomou conhecimento acerca da alteração do voo, no prazo previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, fica reconhecida falha na prestação dos serviços.

Diante das informações trazidas pela parte autora e devidamente comprovadas por ela, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), não trazendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/recorrente e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para recorrer o ato ilícito e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais,
afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10025381920218110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022
)
.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023